Tribunal: CARF
Processo: 10240.001657/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001657/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.262 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PAGAMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento parcial do débito em exigência não é apto para extinguir o
processo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o arts. 37
da Lei n° 8.212/91 e alterações e 142 do CTN, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001657/2007-08
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão (fls. 429 a 439), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD no 37.116.869-4, consolidado em 31/08/2007, no valor de R$
76.868,25, relativo às contribuições devidas à seguridade social a) parte patronal, b) parte dos
segurados, c) aquelas devidas para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e; d) as
destinadas a outras entidades - terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE e SESC).
O fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas é o exercício de
atividade remunerada, prestada por segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de Janeiro/2003 a Dezembro/2004.
Relatório Fiscal às fls. 68 a 73.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O crédito previdenciário plenamente regular, de
conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N,
somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que
comprove a não ocorrência desses fatos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. É vedado aos Órgãos do Poder Executivo
afastar, no âmbito administrativo, a aplicação de lei, decreto ou ato normativo, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PROVA. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se
a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores
trazidas aos autos (o artigo 7°, da Portaria RFB-Receita Federal do Brasil n° 10.875, de
16/08/2007).
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 19/06/2008 (fl. 442) e apresentou
Recurso Voluntário em 21/07/2008 (fls. 443 a 452) sustentando: a) extinção do crédito pelo
pagamento e; b) cerceamento do direito de defesa.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Da alegação de pagamento do débito exigido
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

A recorrente sustenta a extinção do feito porque realizou o pagamento do débito
em exigência, dentro do prazo, com o benefício do desconto de 50% estabelecido na notificação.
O crédito objeto desse processo foi constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD no 37.116.869-4, consolidado em 31/08/2007, no valor de R$
76.868,25, sendo:
Valor atualizado em 31/08/2007
R$ 45.510,90
Multa: R$ 9.678,08
Juros: R$ 21.679,27
Total: R$ 76.868,25
O contribuinte foi notificado em 19/09/2007 (fl. 67), com as seguintes Instruções
para o contribuinte (fl. 3):

Em 15/10/2007, a recorrente apresentou Impugnação (fls. 403 a 410).
Em 24/10/2007, apresentou petição informando que, “tempestivamente, conforme
comprovante anexo, efetuou depósito do valor que entende como devido, relativamente a
exigência contida na Notificação Fiscal acima destacada” (f 422)
Na Guia da Previdência Social – GPS anexada às fls. 423, consta o pagamento,
em 19/10/2007, referente à NFLD no 37.116.869-4, no valor de R$ 34.226,16.
Conforme tela de consulta do Sistema de Cobrança, o valor atualizado do débito,
em 1o/11/2007 perfazia a quantia de R$ 78.232,75 (fl. 426) e, com a dedução do valor pago, o
valor atualizado do débito passou para R$ 43.165,59 (fl. 427).
A DRJ consignou no relatório do acórdão recorrido que (fl. 432):
Em 24/10/2007, a empresa apresentou aditamento (fl. 416) à defesa inicialmente
interposta, informando ter recolhido tempestivamente o valor que entende como devido,
relativamente à exigência contida nesta NFLD, sem esclarecer a que parte do débito se
refere o recolhimento. Juntou cópia da guia de recolhimento (fl. 417) no valor de
R$34.226,l6.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

Quanto ao valor mencionado pela recorrente, a DRJ assim esclareceu: (fl. 437):
No mesmo RADA (fl. 35), competência 04/2003, tem-se que os documentos
apropriados foram do tipo GPS - Guia de Pagamento da Previdência, na quantidade de 8
(oito), código de pagamento 2100, no valor total de R$ 34.082,62. Consta ainda que foi
efetuada apropriação referente à glosa da c mp ns çã (v d m “G s C mp ”,
v n m n “GCO”) n v d R$5.185,21. Agiu corretamente a autoridade fiscal
lançadora, pois, ao lançar a glosa de compensação como valor apurado de contribuição
( v n m n “GCO”, n RL), qu qu s d de recolhimento de contribuições
previdenciárias por ventura existente em favor do contribuinte teria que ser
p p d / b d d v nç d m “GCO”
Portanto, sem razão a recorrente no tocante à alegação de extinção do feito em
razão do pagamento do débito exigido.
2) Cerceamento do direito de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Insta salientar que o agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade,
resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-se em seu sentido
lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN.
A recorrente sustenta a ausência de identificação dos valores apresentados como
“d v s s” e da discriminação de cada crédito previdenciário. Além disso, a prova de que possui
c éd s d FIES s m d n d p p f sc , “inclusive nos valores utilizados
para a apuração do montante que entende como devido, em especial nas folhas de pagamentos e
recibos, para o que pugnou por produção de provas pericial, conforme se vê dos pedidos
constantes na impugnação” (f 447).
Trago à baila trecho do acórdão proferido pela DRJ que apontou com precisão
(fls. 432 a 438):
Pela leitura atenta do texto impugnatório, tem-se, em suma, que os argumentos da
suplicante que apontam para a nulidade da presente NFLD baseiam-se essencialmente
em um suposto cerceamento de defesa, em razão unicamente do levantamento GCO
(Glosa de Compensação).
Ocorre que, após a análise dos autos, bem como pela leitura atenta e análise cuidadosa
do conteúdo dos relatórios anexos à presente NFLD, especialmente o REFISC e seu
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

anexo V, o DAD, o RL, o RDA e o RADA, pude concluir pela total procedência do
presente lançamento, posto que o mesmo foi realizado em total consonância com a
legislação em vigor. Senão veja-se.
No item 6 do REFISC - Relatório Fiscal da NFLD (fl. 68), a autoridade fiscal lançadora
deixa claro que glosou os valores compensados pela empresa em GFIP e explica o
m v : “O v n m n GC O (G s d C mp ns çã ) - refere-se à glosa da
compensação efetuada pelo contribuinte na GFIP. A fiscalização solicitou ao
contribuinte por meio do TIAD (fl. 57), que o mesmo apresentasse as Guias de
Recolhimento que originaram os créditos compensados e a Memória de Cálculo das
compensações. Os documentos solicitados não foram apresentados, sendo assim, os
valores compensados na GFIP, lançados no levantamento GFIP desta notificação, estão
sendo glosados neste levantamento. Os valores compensados e as deduções efetuadas
(salário família e salário maternidade) estão relacionados no anexo V deste relatório
O relatório fiscal é claro ao informar que os valores espontaneamente compensados em
GFIP pela empresa foram glosados, em razão de a mesma não ter apresentado a
necessária documentação que consubstanciasse o seu direito a se compensar de tais
valores. O relatório ressalta ainda que os valores glosados encontram-se discriminados
no anexo V do mesmo relatório. Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal ao
glosar os valores compensados pela empresa posto que a mesma não apresentou as
necessárias provas de que possuía o direito de se compensar de tais valores. A glosa
efetuada pela autoridade lançadora está portanto fática e legalmente motivada. Quanto
ao tema compensação, cumpre-se ressaltar o que se segue.
A compensação é um ato volitivo, por meio do qual a contribuinte reconhece que deve
ao Fisco, mas que o Fisco também lhe deve. Assim, as dívidas recíprocas são
compensadas. O instituto da compensação possui normas específicas, que devem ser
obedecidas pelo contribuinte que pretende dele se utilizar. No caso em tela, a IN -
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC n° 67, de 10/05/2002, capítulos I e II, e a IN
INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, Título III, regulam o assunto para o período em
análise. Atualmente, o assunto está normatizado pela IN MPS/ SRP n° 3/2005.
Não é demais destacar que a compensação, por ser forma de extinção do crédito
tributário, consoante art. 156, inciso II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), exige a certeza e a liquidez dos créditos a
compensar, bem como prova efetiva de sua realização. O contribuinte tem o ônus de
provar os fatos extintivos do direito do Fisco. Alinhado ao entendimento aqui referido
está também o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme pode ser
visto pela transcrição d trecho específico (PGFN/CDA/CAT N° 1499, de 28/09/2005):
I - OBJETO DO PRESENTE PARECER
O presente tem por objeto a análise de diversos aspectos inerentes ao instituto da
compensação tributária.
2. Tendo em vista a importância fundamental de que se reveste o tema em pauta, bem
como os inúmeros questionamentos surgidos, esta Coordenação-Geral da Divida Ativa
da União (CDA), em conjunto com a Coordenação-Geral de Assuntos Tributários
(CAD, houve por bem buscar pacificar o entendimento acerca de alguns pontos
relacionados à matéria, de modo que este parecer, ao ser divulgado às demais unidades
da PGFN e da Receita Federal do Brasil (RFBL sirva de subsídio à solução dos
problemas que acaso venham a surgir, referentes ao assunto sob exame. (grifei)
(...) Omissis
III - PECULIARIDADES DA COMPENSA CÃO No D1RE1To TRIBUTÁRIO -
NECESSIDADE DE AUToR1zAcÃo LEGAL E DE CUMPRIMENTO. POR PARTE DO
CONTRIBUINTE. DE TODOS OS REQUISITOS E CONDIÇÕES LEGALMENTE
IMPOSTOS, EDITADOS EM RAZÃO DA EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO. (grifei)
27. De grande relevo, por isso merecedora de atenção especial, é a questão acerca das
peculiaridades do instituto da compensação quando o mesmo é regido pelo Direito
Tributário, principalmente com relação à necessidade da existência de lei especifica
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

autorizadora de sua realização, prevendo os casos, as condições e as garantias em que
a compensação deva ocorrer. Além disso, eventual regra regulamentar, dispondo sobre
o encontro de contas, nunca pode ser contrária às normas de hierarquia superior, mas
sempre vinculada aos seus limites.
28. De início, cabe destacar a autonomia que possui o ente tributante na determinação
dos critérios segundo os quais os créditos do contribuinte podem ou não ser
compensados. Referida autonomia tem por fundamento a competência impositiva
constitucional do ente tributante, que a exerce de acordo com a oportunidade e
conveniência da política fiscal, ou seja, objetivando torná-la mais eficiente, de modo a
que seja implementado o ideal de justiça fiscal. (grifei)
29. É dizer, para fazer jus à compensação, deve o contribuinte observar todas as
exigências previstas na legislação de regência, sob pena de, a bem do principio da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público, não ser possível o encontro de
contas. (grifei)
30. Assim, para melhor elucidação, traz-se à colação o Parecer PGFN/CDN/N”
638/93, publicado no Diário Oficial da União, n° 143, de 29.07.93, Seção I, págs.
10762-10765, da lavra do Procurador da Fazenda Nacional, então Coordenador da
Representação Judicial da Fazenda Nacional Substituto, Dr. OSWALDO OTHON DE
PONTES SARAIVA FILHO, que, a despeito de fazer menção aos revogados Códigos
Civil e Comercial, esclarece as peculiaridades da compensação regulada pelo Direito
Tributário, principalmente a sua submissão à lei geral (CTN) e às leis ordinárias que
tratam dos casos em que a mesma é cabível, do qual transcrevemos trecho substancial,
in verbis:
“A COMPENSAÇÃO NO DIREITO PRIVADO E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL..............................................................................
12. Destarte, não se pode dar à compensação de créditos tributários tratamento
jurídico igual ao dispensado à compensação de créditos comerciais e civis, uma vez
que as normas aplicáveis aos tributos, inclusive ao indébito tributário, atendem ao
regime de Direito Público, o que afasta o regime de Direito Privado, também, no que
tange à compensação.
13. Aliás, é o nosso próprio Código Civil que reconhece a especialidade do regime
jurídico aplicável à compensação de créditos tributários, conforme preceitua 0 seu art.
1.017, ipsis verbis:
‘Art. 1.017. As dívidas fiscais da União, dos Estados e dos Municípios também não
podem ser objeto de compensação, exceto os casos de encontro entre a administração e
o devedor, autorizados nas leis e regulamentos da Fazenda’.
14. O Código Tributário Nacional contempla a compensação como uma das
modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, 11), mas, em homenagem ao
princípio da indisponibilidade dos bens públicos, o faz, ratificando o preceptivo do art.
1.017, do C. C., e como corolário do art. 97, I, desta Lei Complementar, determinando-
lhe regime especial, como se infere do seu art. 170, o qual enuncia que 'a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública'.
15. A fundamental diferença que despinçamos entre a compensação do Direito Privado
e a do Direito Tributário é que esta, apenas, pode ocorrer na hipótese de lei específica,
do ente titular da competência tributária autorizar a autoridade fiscal competente a
proceder o encontro de contas entre créditos fiscais com créditos do sujeito passivo
contra o Fisco, observadas as condições e garantias por essa lei especifica,
estipuladas, ou as estipulações causus per causus atribuídas por ela a autoridade
administrativa.
16. Penso não ser acaciano enfatizar que o art. 170 do C.T.N., como preceito geral de
Direito Tributário, é dirigido ao legislador da União, dos Estados, do Distrito Federal
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

e dos Municípios, sendo insuficiente, por si só, para conferir ao sujeito passivo da
obrigação fiscal direito à compensação, ou, em outras palavras, o sujeito passivo da
obrigação tributária não tem, em princípio, direito subjetivo à compensação,
inexistindo norma de lei autorizadora especifica ou, também, regra regulamentar,
prevendo os casos, as condições e as garantias em que a compensação deva ocorrer.
17. Do que foi dito, depreende-se que a compensação relacionada ao crédito
proveniente de exigências de natureza fiscal e, como tais, sujeitas ao regime tributário,
ao contrário do que sucede com a compensação do regime do Direito Comum, não é
obrigatória nem se opera automaticamente. (grifei)
18. Analisando essas constatações, verifica-se que o sujeito passivo só poderá
contrapor seu crédito líquido e certo ao crédito fiscal, como direito subjetivo público
seu, no caso de existir norma legal autorizadora do encontro de contas e, ainda,
submetendo-se ele aos requisitos de condições e garantias estipulados pela lei
especifica, ou, nos limites legais, fixados por ato da autoridade fiscal competente,
investida de poder discricionário em cada caso concreto”.
DA PROVA
O fato é que, no que se refere aos créditos que a defendente alega ter do FIES e que lhe
dariam direito à compensação, novamente, absolutamente nenhuma prova foi
apresentada pela impugnante, o que reforça a informação constante do REFISC –
Relatório Fiscal de que a suplicante não apresentou os necessários documentos
solicitados em TIAD, de modo que a compensação informada pela empresa em GFIP
pudesse ser homologada pela autoridade fiscal lançadora. Ora, é conhecido em direito o
s gu n b c d : “ g sem provar é o mesmo qu nã g ” (“allegatio et non
probatio, quasi non allegatio”) Ou seja, não basta argumentar graciosamente, deve a
interessada rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos, nos termos da
norma acima transcrita.
Ressalte-se que não há qualquer previsão legal, excetuando-se as três situações abaixo
referidas, no sentido de autorizar ou determinar o conhecimento, por pane do julgador
de 1a instância administrativa, de provas por ventura apresentadas pelo contribuinte após
o prazo de defesa, provas estas que o mesmo tinha o dever de apresentar no prazo
regulamentar, conforme dispõe o artigo 7° da Portaria RFB-Receita Federal do Brasil n°
10.875, de 16/08/2007, abaixo transcrito, razão pela qual rejeito a pretensão da mesma
de ver o presente lançamento revisado nesta instância de julgamento com base em tal
argumento:
“Art. 7o A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; ( grifei)
(...)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de 0
impugnante fazê-lo em outro momento a menos que: (grifei)
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1o”
A preclusão consumativa estabelecida no dispositivo acima transcrito veio para reforçar
o princípio da celeridade no processo administrativo tributário. Sendo assim, não há
desrespeito à verdade material, mas mero sopesamento entre princípios.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

DO LANÇAMENTO PROCEDENTE
A defendente equivocou-s m g n qu v n u d “d v s ”, na ótica do
fiscal, seria o valor a que a empresa poderia utilizar como crédito do FIES à compensar.
Na verdade, pela leitura atenta do REFISC - Relatório Fiscal da NFLD, na ótica do
fiscal, a empresa deixou de ter direito a se compensar no momento em que deixou de
comprovar a regular utilização do instituto da compensação, mais precisamente, não
apresentou a necessária documentação comprobatória, quando regularmente intimada
no decorrer da ação fiscal em comento, de forma que a autoridade fiscal pudesse
homologar os valores espontaneamente compensados e informados em GFIP pela
suplicante. Portanto, faz-se mister registrar que não consta dos autos, qualquer
informação no sentido de que a autoridade
lançadora tenha mencionado ou insinuado que a empresa poderia utilizar qualquer valor
para se compensar.
E mais, pela leitura atenta dos relatórios anexos à NFLD (REF ISC, DAD, RL, RDA e
RADA), é perfeitamente possível verificar a origem dos valores contidos na coluna
“DIVERSOS” d DAD - Discriminativo Analítico de Débito. Tomemos como
exemplo a mesma competência utilizada no arrazoado da defendente (04/2003). Senão
veja-se.
O item 6 do REFISC (fl. 68) informa que os valores Compensados e as deduções
efetuadas (Salário Família e Salário Maternidade) estão relacionados no anexo V do
Relatório Fiscal. No anexo V (fl. 294), competência 04/2003, tem-se informados os
valores de R$5.469,81 e R$349,06 referentes, respectivamente, à compensação
informada em GFIP e ao valor do Salário Família. Estes valores representam deduções
da contribuição apurada. Assim, tem-se que o valor total das deduções utilizado pela
empresa na competência 04/2003 foi de R$5.818,87 (R$5.469,81 + R$349,06).
No item 6 do REFISC (fl. 68), consta ainda que os documentos solicitados não foram
apresentados, sendo assim, os valores compensados na GFIP, lançados no levantamento
GFI desta notificação, estão sendo glosados neste levantamento (grifei). Tem-se aqui a
informação de que os valores compensados pela empresa em GFIP foram lançados no
v n m n “GFI” N RL - Relatório de Lançamentos (fl. 23), v n m n “GFI”,
competência 04/2003, nç m n “DED - D duçõ s”, m-se exatamente o valor total
das deduções acima referidas (R$5.818,87), corroborando a informação contida no
REFISC. Da mesma forma, no mesmo RL - Relatório de Lançamentos, agora no
levantamento GCO - Glosa de Compensação (fl. 21), competência 04/2003, consta o
lançamento da glosa da compensação, conforme explicitado pela autoridade fiscal no
REFISC, no exato valor de R$ 5.469,81, conforme informado pela empresa em GFIP.
Por seu turno, no cabeçalho da página 1 (fl 34) do RADA, consta a seguinte explicação
c c d s d d s c ns n s d s : “Es d m ns c m os
seguintes documentos apresentados pelo contribuinte ou apurados em ação fiscal foram
apropriados pela fiscalização: GRPS, QQ, LDC, CRED (créditos diversos) e DNF
(valores destacados em nota fiscal ainda não recolhidos) (grifei). No mesmo RADA (fl.
35), competência 04/2003, tem-se que os documentos apropriados foram do tipo GPS -
Guia de Pagamento da Previdência, na quantidade de 8 (oito), código de pagamento
2100, no valor total de R$ 34.082,62. Consta ainda que foi efetuada apropriação
referente à glosa da c mp ns çã (v d m “G s C mp ”, v n m n “GCO”) n
valor de R$5.185,21. Agiu corretamente a autoridade fiscal lançadora, pois, ao lançar a
glosa de compensação como v pu d d c n bu çã ( v n m n “GCO”, n
RL), qualquer saldo de recolhimento de contribuições previdenciárias por ventura
existente em favor do contribuinte teria que ser apropriado/abatido do valor lançado em
“GCO” E ss m f f
Ressalte-se que a forma de lançamento utilizada pela autoridade fiscal foi perfeita.
Senão veja-se: por um lado, os valores informados em GFIP pela defendente foram
lançados pelo fiscal no levantamento “GFI” c m d duçã (vide RL, de fl. 23), o que,
em um p m m m n , su m s d c d , à f v d mp s , “s b ” d
valores recolhidos; de outro lado, os mesmos valores compensados em GFIP são
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

lançados pelo fiscal como contribuição apurada (glosa), no levantamento GCO (vide
RL, de fl. 21), gerando débito contra a empresa; ocorre que do débito gerado pelo
lançamento da glosa a autoridade fiscal abateu/apropriou os saldos de recolhimento
(“s b s”) p v n u x s n s, permanecendo como débito contra a empresa apenas
os valores não cobertos pelos referidos recolhimentos. Ao utilizar tal procedimento, a
autoridade fiscal lançadora garantiu a transparência na apuração do débito em questão,
pois todos os valores compensados e glosados podem facilmente ser identificados, bem
como a apropriação dos recolhimentos por ventura efetuados. Também fica descartada a
possibilidade de lançamento em duplicidade, o que geraria duplicidade de cobrança de
contribuição.
Pela análise comparativa atenta dos relatórios RADA e DAD, tem-se claramente que os
valores constantes da coluna DIVERSOS do DAD referem-se aos saldos de
recolhimentos apropriados, e não a valores passíveis de compensação como
equivocadamente imaginou a suplicante. Como exemplo, continuemos citando a
competência 04/2003, mesma competência utilizada pela reclamante em seu arrazoado.
O valor de R$ 5.185,21, constante da coluna DIVERSOS do DAD (fl. 04), é exatamente
o mesmo valor constante como apropriado n v n m n “CGO” (v d RADA, f
35). É direito do contribuinte ter os valores recolhidos para a Seguridade Social
totalmente apropriados nas contribuições sociais apuradas e assim procedeu a
autoridade fiscal.
Diante de tudo o acima exposto, em obediência ao princípio da celeridade no processo
administrativo fiscal e considerando o equívoco da suplicante acima referido, deixo de
comentar as demais razões de defesa que possuem fundamento neste mesmo equívoco,
por entender ser desnecessário para o julgamento da presente lide o prolongamento de
tal discussão.
Assim, no entender deste julgador, no presente caso, não há que se falar em
cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, nem muito menos há que se
falar que não há certeza nos valores ora exigidos.
A autoridade notificante lançou o presente débito com base no disposto no artigo 33, §
7°, da Lei n° 8.212/91, que dispõe que o crédito da Seguridade Social é constituído por
meio de notificação de débito, auto de infração, confissão ou documento declaratório de
valores devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte. Comprovada a
existência de divergências não justificadas, o crédito decorrente deve ser apurado e
constituído mediante, no caso, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Embasa ainda o lançamento em pauta, a Lei n° 8.212/91 em seu art. 32, inciso IV e § 2°,
que dispõe ser obrigatória a declaração de todos os dados relacionados aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias e que estes dados serão utilizados como
base de cálculo das contribuições previdenciárias, bem como, por seu turno, o que
estabelecem os parágrafos 1° e 4° do art. 225 do Decreto n° 3.048/99
Outrossim, as bases de cálculo utilizadas, bem como as glosas, constam no anexo RL -
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS; as alíquotas aplicadas estão discriminadas no
DAD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO; o Relatório de Documentos
Apresentados - RDA contém os recolhimentos considerados para dedução do débito
apurado, discriminando, por competência, o valor das GPS; em complemento, o
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA demonstra como os
pagamentos ali elencados foram apropriados nos lançamentos efetuados, discriminando,
por estabelecimento, por levantamento, por competência e por item tanto dos valores
apurados quanto dos valores apropriados oriundos dos pagamentos apresentados.
Assim sendo, concluo que o presente lançamento cumpriu os requisitos essenciais, vez
que o fato gerador foi explicitado, a base de cálculo foi quantificada, a fundamentação
legal foi elencada, as alíquotas e o período foram discriminados. Tudo em conformidade
com o artigo 37, da Lei 8.212/1991, que tem contornos de norma procedimental.
Todo o exercício expendido presta-se para assegurar a regular constituição e
consequente exigibilidade do presente crédito, restando superado o entendimento de que
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001657/2007-08

o lançamento merece nulidade ou improcedência pelos motivos expendidos na peça
defensória.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital